Tribunal: STF
Processo: ARE 1571227
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE VIGILANTE EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/1995: INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO E NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que adotou o seguinte voto condutor:



    “Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença de parcial procedência do pedido, nos termos seguintes: 



    ‘Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, quanto ao período de 05/12/1977 a 16/03/1978, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 



    a) RECONHECER a atividade especial exercida nos períodos de 05/07/1976 a 13/07/1977, 22/07/1980 a 03/12/1980, 01/07/1982 a 15/04/1988, 15/01/1990 a 21/09/1991, 04/02/1993 a 02/08/1993, considerando-se, para tanto, o fator de conversão 1,40; 



    b) CONDENAR o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início em 14/06/2024 (DER), calculado de acordo com todos os regimes possíveis, devendo o INSS adotar a RMI mais vantajosa à parte autora, observado o regime em que ela tiver cumprido as condições para concessão do benefício; 



    c) CONDENAR o INSS a pagar as diferenças vencidas desde a DIB, nos termos da fundamentação. 



    Razões de voto. 



    1. O INSS recorre da sentença quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade de 05/07/1976 a 13/07/1977, 22/07/1980 a 03/12/1980, 01/07/1982 a 25/04/1988 e de 04/02/1993 a 02/08/1993 com base no enquadramento por categoria profissional de soldador. 



    As atividades de ajudante de soldador e soldador podem ser enquadradas no código 2.5.3 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/64 e no código 2.5.1 do anexo ao Decreto 83.080/79. Assim, o reconhecimento de tempo de serviço especial independe da comprovação da exposição a agentes agressivos, consoante entendimento da TRU da 4ª Região (...).



    Logo, nego provimento ao recurso do INSS, no ponto. 



    2. O INSS recorre da sentença no tocante ao reconhecimento do tempo de atividade especial de 15/01/1990 a 21/09/1991, porque não há informação sobre o porte de arma de fogo nas funções de vigia/vigilante. 



    O argumento é insuficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, até a edição da Lei 9.032/1995, conforme a TNU, a atividade de vigia é considerada especial, por equiparação às funções de guarda, independentemente do uso de arma de fogo. 



    Assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos em que autoriza o art. 46 da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais, conforme o art. 1º da Lei 10.259/2001(26.1): (...)



    Consta na CTPS que o autor foi contratado para o cargo de vigilante, em empresa de segurança – evento 1, PROCADM12, p. 26. 



    A atividade de vigilante, vigia ou guarda era considerada especial, por periculosidade, com base no código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/1964 e no item 3.1.1 da NR-3 do Ministério do Trabalho e Emprego. Até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade com base no enquadramento profissional, e, a partir de então, mediante prova da periculosidade das atividades exercidas pelo segurado, de acordo com a legislação de regência da matéria para cada período. 



    Portanto, reconheço a especialidade do período de 15/01/1990 a 21/09/1991.



    Registre-se que não é o caso de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.209 pelo STF, porque a questão a ser lá dirimida será restrita aos períodos posteriores à entrada em vigor da Lei 9.032/95, o que não é o caso dos autos.



    Condeno o INSS ao pagamento à parte adversa de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações devidas até a data da sentença.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1-2 e-doc. 39).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o § 5º do art. 195 e o inc. II do art. 202 da Constituição da República.



     



    Assevera que “a tese fixada pela e. Turma Nacional de Uniformização – e que também foi adotada pelo acórdão ora recorrido – reconhece o direito do vigia ou vigilante por mera equiparação. A comprovação da equiparação é o que conferiria o direito à aposentadoria especial. Trata-se, assim, de extensão de benefício previdenciário por decisão judicial quando inexistente prévia autorização legislativa, bem como previsão da fonte de custeio, o que, respeitosamente, ofende o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e, particularmente, o princípio da contrapartida (CF, art. 195, § 5º)” (fl. 3, e-doc. 41).



    Pede “a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU (PEDILEF 5007156-87.2019.4.04.7000) e ao Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225), para que ao final seja igualmente provido, eis que demonstrada a violação direta aos artigos 2º, 195, § 5º e 202, II (na redação original), todos da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 41).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por afastar a aplicabilidade do Tema 1.209 da repercussão geral à espécie (e-doc. 44).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme decidido no RE 1.412.905, o Tema 282 da TNU, apesar do menor objeto, eis que trata de período anterior à Lei 9.035/95, está englobado no Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225/RS), que trata da possibilidade de enquadramento como atividade de vigilante/vigia como especial, independentemente do uso de arma de fogo, em data anterior às alterações promovidas pela EC nº 103/2019” (fl. 2, e-doc. 46).



    Argumenta que “não há necessidade de reexame de provas, pois os fatos que importam para o julgamento do recurso extraordinário são incontroversos” (fl. 2, e-doc. 46).



    Reitera os pedidos de suspensão do processo e provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o juiz gestor do Gabinete de Admissibilidade do Paraná afastou a aplicação do Tema 1.209 da repercussão geral, nestes termos:



     “Em análise à decisão de afetação do RE 1.368.225/STF (Tema 1209/STF), extrai-se que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com fundamento na exposição ao perigo, após à vigência da Lei nº 9.032/1995. 



    Isso porque, anteriormente à edição da Lei 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia  
dava-se por categoria profissional, em analogia à função de guarda (Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64), independentemente do fato de o segurado portar, ou não, arma de fogo no exercício de sua atividade profissional. 



    A partir da vigência da Lei 9.032/1995, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de guarda. 



    Assim, considerando que o período ora irresignado é anterior à Lei nº 9.032/1995 (12/06/1989 a 22/05/1994), resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, sem razão para o sobrestamento do feito” (fls. 1-2, e-doc. 44).



    Como assinalado na decisão agravada, no Tema 1.209 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, analisa-se a “possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019” (DJe 26.4.2022); e o presente caso restringe-se ao período anterior à vigência da Lei n. 9.032/1995. A controvérsia do presente processo não guarda similitude fática e jurídica com a matéria apreciada no Recurso Extraordinário n. 1.368.225, paradigma do Tema 1.209 da repercussão geral. 



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado sobre questão similar à deste processo:  
ARE n. 1.529.913, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2025; ARE  
n. 1.534.327, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; e ARE n. 1.522.635, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2024.



    7.  No voto condutor do acórdão impugnado, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos: 



    “Consta na CTPS que o autor foi contratado para o cargo de vigilante, em empresa de segurança – evento 1, PROCADM12, p. 26. 



    A atividade de vigilante, vigia ou guarda era considerada especial, por periculosidade, com base no código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/1964 e no item 3.1.1 da NR-3 do Ministério do Trabalho e Emprego. Até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade com base no enquadramento profissional, e, a partir de então, mediante prova da periculosidade das atividades exercidas pelo segurado, de acordo com a legislação de regência da matéria para cada período. 



    Portanto, reconheço a especialidade do período de 15/01/1990 a 21/09/1991” (fl. 2, e-doc. 39).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre implementação dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial ao segurado, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.032/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.514.764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.  
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.  
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.166, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.470.000, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.5.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.7.2023)



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora